Tribunal: TJES
Processo: 5029186-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 475 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Como cediço, o inciso II do parágrafo 3º da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) estabelece que o ICMS não incide sobre “
operações e prestações que destinem ao exterior, mercadorias, inclusive, produtos primários e produtos industrializados semielaborados ou serviços
”.

2)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a isenção tributária de ICMS, referente a produtos destinados ao exterior,
contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário.

3)
A tese firmada no

Tema 475 do STF, por ocasião da análise da venda de embalagens a empresas exportadoras, assevera a possibilidade de cobrança do ICMS nas operações realizadas no mercado interno (cadeia de produção), as quais se referem aos componentes que irão compor o produto objeto da exportação.

4
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029186-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M A TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 475 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Como cediço, o inciso II do parágrafo 3º da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) estabelece que o ICMS não incide sobre “
operações e prestações que destinem ao exterior, mercadorias, inclusive, produtos primários e produtos industrializados semielaborados ou serviços
”.

2)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a isenção tributária de ICMS, referente a produtos destinados ao exterior,
contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário.

3)
A tese firmada no

Tema 475 do STF, por ocasião da análise da venda de embalagens a empresas exportadoras, assevera a possibilidade de cobrança do ICMS nas operações realizadas no mercado interno (cadeia de produção), as quais se referem aos componentes que irão integrar o produto objeto da exportação.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação voluntária em remessa necessária
por meio da qual pretende,
Estado do Espirito Santo
(Id. 5457156), ver reformada a sentença (Id. 5457153) que concedeu a segurança no
mandamus
para
“a imunidade/isenção das operações de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas ao porto, recinto alfandegado, bem como para aqueles que tenham fim específico de exportação, destacado no documento fiscal que acompanha a mercadoria transportada e realizadas pela Impetrante”.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (
i
) a inexistência de imunidade em relação às operações de transporte interestadual e intermunicipal; (
ii
) aplicação do tema 475 do STF.

Pois bem. Após detida análise dos autos,
verifica-se que a matéria objeto do reexame comporta julgamento monocrático
, nos termos do inciso IV do

art. 932 do CPC.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade relativa à exigência de ICMS nas prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação.

Como cediço, o inciso II do parágrafo 3º da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) estabelece que o ICMS não incide sobre “
operações e prestações que destinem ao exterior, mercadorias, inclusive, produtos primários e produtos industrializados semielaborados ou serviços
”.

Trata-se de norma que regulamenta a isenção tributária do serviço de frete das aludidas mercadorias, cuja previsão se encontra na alínea “e”, inciso XII, § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, segundo a qual cabe à lei complementar excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, “a”
1
.

Auferindo escólio no saudoso Hugo de Brito Machado, tem-se que
“A Lei Complementar n° 87/96, para dar maior competitividade ao produto brasileiro no mercado internacional, ampliou a exoneração tributária nas exportações, isentando os bens não abrangidos pela imunidade, e os serviços de transporte de todos os bens destinados à exportação. Os elementos teleológico e sistêmico, que o intérprete não pode desconsiderar, indicam claramente que a isenção abrange o serviço de transporte ainda que o destino imediato das mercadorias ou produtos não seja o território estrangeiro”
.
2

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a isenção tributária de ICMS, referente a produtos destinados ao exterior,
contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário
, é de se conferir:

TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. ART. 3º, II DA LC 87/96. 1.
O art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias. 2. Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional. 3. Se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal. 4. Interpretação em sentido diverso implicaria em ofensa aos princípios da isonomia e do pacto federativo, na medida em que se privilegiaria empresas que se situam em cidades portuárias e trataria de forma desigual os diversos Estados que integram a Federação. 5. Embargos de divergência providos
.

(STJ - ED no REsp: 710.260/RO TO 2022/0392741-6, Relatora: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 27/02/2008)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regi me recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. IV -
Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual não incide ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do art. 3º, II, da LC 87/1996
.V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2043986 TO 2022/0392741-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

No mesmo sentido, inclusive, o verbete sumular 649 do STJ:
Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior
.

Na hipótese, as notas fiscais emitidas pela apelada informam (Id. 5456830) a saída da mercadoria (blocos de mármore e granitos) com formação de lote para posterior exportação.

Oportuno esclarecer a inaplicabilidade do Tema 475, porquanto este assevera, por ocasião da análise da venda de embalagens a empresas exportadoras, a possibilidade de cobrança do ICMS nas operações realizadas no mercado interno (cadeia de produção), as quais se referem aos componentes que irão compor o produto objeto da exportação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do

art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, para,
em remessa necessária, confirmar a sentença.

A respeito do tema, tem-se que o consolidado entendimento do STJ, reforçado pelo recente enunciado sumular n. 649, é suficiente para assegurar que o ICMS não incida em relação ao serviço de transporte interestadual de mercadorias que se destinam à exportação, haja vista que tal hipótese de isenção está amparada pela LC n. 87 /96.

Ademais, nas palavras do Ministro Dias Toffoli, “
a
desoneração prevista pelo art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal, é restrita às operações de exportação de mercadorias, não alcançando a saída de peças, partes, e componentes no mercado interno, ainda que, ao final, venha a compor o produto objeto de exportação”
(RE 754.917 / RS), razão pela qual não há que se falar na aplicabilidade,
in casu
, do Tema 475 do STF.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)